Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-12.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600046-12.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600385-45.2020.6.16.0000
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600046-12.2020.6.16.0154
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o promovido Agnaldo Rodrigues
Vieira ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em apagar da rede social Facebook a
publicação contendo um vídeo no qual o próprio promovido fala da pessoa de Homero Marchese,
apagar os comentários associados à referida publicação e apagar qualquer redirecionamento para
o mesmo vídeo em outro endereço e condená-lo ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 conforme
previsto no art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada Pelo
Partido Republicano da Ordem Social - Pros (Comissão Provisória Municipal de Maringá) em face
de Agnaldo Rodrigues Vieira, alegando que no dia 05/09/20, a representante foi comunicada de que
o representado elaborou e disseminou um vídeo permeado de várias notícias falsas, que vem
sendo difundido por redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, com conteúdo
sabidamente inverídico, de natureza eleitoral, atrelada ao propósito de estimular conceitos
negativos em desfavor do pré-candidato a Prefeito da autora, com o escopo de desinformar o
eleitorado de Maringá e assim fomentar a desestima e reprovação social de Homero Figueiredo
Lima e Marquese. Alega que, de acordo com o que foi apurado, após a feitura do sobredito vídeo, o
representado passou a veiculá-lo principalmente por grupos de mensagens cessíveis pelo
WhatsApp e, concomitantemente, após organizar a publicação da supra citada mensagem por
terceira pessoa em perfil da rede social Facebook, o representado solicitou o compartilhamento do
vídeo guerreado, no que foi prontamente atendido, e assevera que, pelo conteúdo espalhado, de
maneira consciente e preordenada, não há dúvida de que se trata de publicidade eleitoral
antecipada negativa e desinformativa, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos disputantes dos certames eleitorais que se avizinham, pelo uso de meios artificiais para
criar estados mentais e passionais voltados à incitação de censura social do pré-candidato Homero
Marchese, pela veiculação de conteúdo fraudulento, que constitui fato sabidamente inverídico;
Transcrição da mensagem "G.D.M - Gabinete da Maldade - Parabéns. Vc tem talento, ainda mais
agora que tem o dia todo para pensar, já que não está mais trabalhando na Prefeitura. Desafio vc a
mostrar algo do Homero sobre o caráter dele. Até agora só vi ele lutar por coisas que fogem a ética
e a moral, isso tanto ele quanto eu não toleramos...O mundo gira"; Recurso apresentado pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS ID nº 10367216 e por Agnaldo Rodrigues Vieira ID nº
1037416). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
(RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA (RECORRENTE)
AUGUSTO FLAVIO VIEIRA (ADVOGADO)
VICTOR ALVES (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE SOARES (ADVOGADO)
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA (RECORRIDO)
LUIZ HENRIQUE SOARES (ADVOGADO)
VICTOR ALVES (ADVOGADO)
AUGUSTO FLAVIO VIEIRA (ADVOGADO)
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
(RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10773
166
08/10/2020 20:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.391

RECURSO ELEITORAL 0600046-12.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
- OAB/SP0126423
ADVOGADO: AUGUSTO FLAVIO VIEIRA
- OAB/PR0090954
ADVOGADO: VICTOR ALVES
- OAB/PR0069857
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES
RECORRIDO: AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
- OAB/PR0069857
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES
- OAB/PR0090954
ADVOGADO: VICTOR ALVES
- OAB/SP0126423
ADVOGADO: AUGUSTO FLAVIO VIEIRA
RECORRIDO: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL 1. ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO PROTOCOLADO FORA DO
PRAZO DO ART. 22 DA RES.-TSE nº
23.608/2019. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos dos arts. 22 da Res.-TSE nº
23.608/2019 e 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997,
o prazo para interposição de Recurso
Num. 10773166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

contra sentença proferida por Juiz
Eleitoral nas eleições municipais é de 1
(um) dia.
2. O recurso protocolado fora desse prazo é
considerado intempestivo e não merece
conhecimento.
3. Recurso não conhecido.

RECURSO ELEITORAL 2. ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA.
CONDENAÇÃO EM MULTA MANTIDA
NO MESMO PATAMAR. CONTEÚDO
DESINFORMATIVO. CONFIGURAÇÃO.
TUTELA REPARATÓRIA NA FORMA
ESPECÍFICA.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.
1. De acordo com a jurisprudência do

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL "a
divulgação de publicação, antes do período
permitido, que ofende a honra de possível
futuro candidato constitui propaganda
".
eleitoral negativa extemporânea
2. O manifesto descompasso entre a
manifestação do representado e as fontes
das informações que alega ter consultado,
aliado à inegável intenção de atingir a
imagem de então pré-candidato, revela
conteúdo desinformativo cuja remoção
deve ser determinada pela Justiça Eleitoral.
3. Nos termos do que dispõe o art. 4º da
Res.-TSE nº 23.608/2019, é incabível a
cumulação de pedido de direito de resposta
com pedido de aplicação de multa por
propaganda irregular.
4.
O
reconhecimento
do
conteúdo
desinformativo impõe a proibição de
reexibição e compartilhamento do vídeo
impugnado nas redes sociais de seu autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Num. 10773166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso interposto por Agnaldo Rodrigues
Vieira e conheceu do recurso do PROS para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
e por
em face da sentença proferida pelo
(PROS/MARINGÁ)
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
Juízo da 154ª Zona Eleitoral - Maringá que julgou parcialmente procedente Representação
para: a) condenar
ao cumprimento da obrigação de fazer
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
consistente em apagar da rede social
a publicação contendo um vídeo no qual
FACEBOOK
fala da pessoa de
, apagar os comentários associados à referida
HOMERO MARCHESE
publicação e apagar qualquer redirecionamento para o mesmo vídeo em outro endereço e b)
condenar
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, conforme
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
previsto no art. 36, § 3º da Lei n. 9.504/1997.
Na origem, foi proposta Representação por propaganda antecipada negativa, com
pedido liminar, pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
em face de
(id.
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
1036366).
O representante alegou que, no dia 05.09.2020, foi comunicado que AGNALDO
elaborou e disseminou um vídeo contendo várias notícias falsas, que
RODRIGUES VIEIRA
vem sendo difundido por redes sociais e aplicativos de mensagens, com conteúdo
sabidamente inverídico de natureza eleitoral, atrelado ao propósito de estimular conceitos
negativos em desfavor do pré-candidato a prefeito
, com o escopo de
HOMERO MARQUESE
desinformar o eleitorado de
e, assim, fomentar sua desestima e reprovação social.
MARINGÁ
Argumentou que, de acordo com o que foi apurado, após a feitura do vídeo, o
representado passou a veiculá-lo principalmente por grupos de mensagens acessíveis pelo
e, após organizar a publicação da mensagem por terceira pessoa em perfil da
WHATSAPP
rede social
, solicitou o seu compartilhamento.
FACEBOOK
Sustentou que, pelo conteúdo espalhado, de maneira consciente e preordenada,
não há dúvida de que se trata de publicidade eleitoral antecipada negativa e desinformativa,
tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos disputantes dos certames
eleitorais que se avizinham, pelo uso de meios artificiais para criar estados mentais e
Num. 10773166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

passionais voltados à incitação de censura social do então pré-candidato HOMERO
, através da veiculação de conteúdo fraudulento, que constitui fato sabidamente
MARCHESE
inverídico.
Arguiu que o representado atua como um verdadeiro cabo eleitoral da atual
administração e do Prefeito Municipal candidato à reeleição.
Requereu, ao final da inicial, que, liminarmente e
, fosse
inaudita altera parte
determinado que o representado fizesse cessar a veiculação e compartilhamento, bem como
que fosse proibido de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público o vídeo.
Ainda, em caráter definitivo, que a pretensão autoral fosse julgada integralmente procedente,
com o objetivo de: i) que o deferimento do pleito liminar fosse tornado definitivo, sob a pena de
multa pelo descumprimento/reincidência da conduta; ii) fosse reparado o dano por ele
cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva a respeito dos
fatos e fundamentos destacados, nos mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo
irregular, que deveria ser publicado nos mesmos canais usados por ele na sua distribuição, sob
pena de multa cominatória pelo descumprimento; e iii) pagamento de multa prevista no art. 36,
§ 3º da LE c/c o art. 2º, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional
à gravidade da conduta ilícita praticada.
O
proferiu despacho (id.
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ
10364266) determinado que a comprovação documental de quaisquer postagens na internet,
inclusive mídias, deveria ser feita mediante a juntada aos autos de ata notarial, para que,
assim, se empreste à prova algum valor, especialmente diante do fato de que foi apresentado
pedido de concessão de liminar.
Contra essa decisão, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO
ajuizou Mandado de Segurança, autuado no
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PJE sob o nº 0600385-45.2020.6.16.0000, de minha relatoria, no qual, por entender que a
exigência de apresentação de Ata Notarial pela Autoridade Coatora ofendia o direito líquido e
certo da impetrante, em 09/09/2020 (id. 96441666), deferi o pedido liminar, a fim de suspender
a decisão de primeiro grau no ponto em que exigiu a apresentação de Ata Notarial,
determinando a apreciação do pedido de liminar tal qual formulado.
Em decisão proferida no dia 10.09.2020, o juízo de origem deferiu o pedido
liminar, determinando a
que removesse definitivamente de
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
sua página pessoal na rede social Facebook, no prazo de 24 horas, contadas do momento da
intimação pessoal, de todo o conteúdo de vídeo em que o promovido, simulando um
telefonema ao Presidente da República, tece comentários acerca da pessoa do então
pré-candidato a prefeito pelo partido promovente, bem como que removesse os comentários
vinculados à postagem. Fixou multa cumulativa de R$ 500,00 por dia de descumprimento,
limitada a cem dias.
Em contestação (id. 10365566),
aduziu,
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
preliminarmente, a incompetência da
para apreciar o pedido e a inépcia
JUSTIÇA ELEITORAL
da petição inicial por ausência de objeto e causa de pedir. No mérito, sustentou o exercício do
direito de liberdade de expressão, a inexistência de conteúdo eleitoral no vídeo e a ausência de
propagação de
. Requereu a extinção da presente demanda sem resolução do
fake news
Num. 10773166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

mérito, nos termos do art. 485, I e IV do Código de Processo Civil e, caso superada a
preliminar arguida, quanto ao mérito, seja julgada totalmente improcedente a demanda,
porquanto inexistente qualquer ilícito que tenha sido praticado pelo representado.
O Promotor Eleitoral manifestou-se pelo julgamento do pedido de Direito de
Resposta como prejudicado, bem como pela procedência da Representação (id. 10366316).
Na sentença de id. 10366416, o JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ
julgou parcialmente procedente o pedido para i) condenar o promovido AGNALDO
ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em apagar da rede
RODRIGUES VIEIRA
social
a publicação contendo um vídeo no qual o próprio promovido fala da
FACEBOOK
pessoa de
, apagar os comentários associados à referida publicação e
HOMERO MARCHESE
apagar qualquer redirecionamento para o mesmo vídeo em outro endereço; e ii) condenar o
promovido
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, conforme
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
previsto no art. 36, § 3º da Lei n. 9.504/1997.
Foram opostos Embargos de Declaração pela COMISSÃO PROVISÓRIA
(id. 10366716)
MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
e por
(id. 10366866), aos quais foi negado provimento (id.
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
10366966).
Em face dessa decisão, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ
interpôs este Recurso Eleitoral (id.
DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
10367166), alegando, em síntese, que: i) sob um primeiro ponto de análise, a despeito de
constar na sentença que o conteúdo questionado não contém
, não é o que se
fake news
depreende da ampla prova produzida dos autos, visto que o recorrente descreveu todos os
pontos necessários à verificação das informações mentirosas veiculadas pelo recorrido; ii) sob
um segundo ponto, a sentença deve ser reformada, a fim de que o recorrido seja proibido de
reexibir, compartilhar ou, de qualquer forma, trazer a público o vídeo com conteúdo
sabidamente inverídico, ainda que por qualquer meio de comunicação diverso; iii) que a
sentença está equivocada quanto à reparação de danos, uma vez que não se trata de pedido
de resposta, mas sim de reparação de danos que pode ser feito mediante a veiculação de
decisão proferida por esta
. Requer, assim, i) que seja reconhecido que o
JUSTIÇA ELEITORAL
vídeo elaborado e disseminado pelo recorrido, além de propaganda negativa, possui conteúdo
inverídico (
; ii) que o recorrido seja proibido de reexibir, compartilhar ou de qualquer
fake news)
forma trazer à público o vídeo com conteúdo sabidamente inverídico que foi denunciado nestes
autos, ainda que por qualquer meio de comunicação diverso; iii) seja o recorrido condenado a
reparar o dano por ele cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial
positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração
em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por
ele na sua distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento; e iii) não sendo
esse o entendimento, seja majorada a multa aplicada, prevista no art. 36, § 3º da LE c/c o art.
2º, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da
conduta ilícita praticada, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados.
também interpôs Recurso Eleitoral (id.
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
10367416), alegando, em síntese, que i) foi condenado por terceiros terem publicado em suas
páginas pessoais do
vídeo de sua autoria; ii) o magistrado
não
FACEBOOK
a quo
Num. 10773166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

fundamentou suas rejeições; ii) a sentença não está fundamentada; iii) no vídeo não há
propaganda eleitoral negativa estando-se diante da ausência de conduta ilícita; iv) o conteúdo
do vídeo divulgado se refere à atuação de
como vereador e deputado
HOMERO MARQUESE
estadual e que a divulgação de suas atividades observou o princípio da publicidade, a
liberdade de expressão e de comunicação e que não configurou propaganda eleitoral
antecipada; v) não há vínculo do vídeo com as eleições municipais de 2020; e vi) a
inviabilidade do cumprimento da ordem de retirada das postagens que foram publicadas em
perfis de terceiros; vii) há necessidade de afastamento da multa. Requer o provimento do
Recurso para a reforma da sentença, afastando-se a condenação imposta.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ids. 10367866 e 1068016).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso interposto pela parte representante e pelo conhecimento e
provimento do Recurso interposto pelo representado, para o fim de julgar improcedente a
Representação (id. 10502916).
É o relatório.

VOTO

II.I - PRELIMINAR - TEMPESTIVIDADE

A) RECURSO DE AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
A Decisão dos Embargos de Declaração foi publicada no Dje em 25/09/2020 (id.
10367116), sendo o Recurso interposto no dia 28/09/2020 (id. 10367416), ou seja, 03 dias
, em desacordo com os arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE
após a intimação
nº 23.608/2019, que têm a seguinte redação:
Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no PJe,
,
no prazo de 1 (um) dia
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
.
contar da sua intimação para tal finalidade
Assim, considerando o art. 7º, da Res. TSE nº 23.608/2019 c/c art. 8º, da Res.

TSE nº 23.624/2020, que determina que o

s prazos relativos a representações, reclamações e
pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos
sábados, domingos e feriados, entre 26 de setembro de 2020 e as datas fixadas no calendário

eleitoral (ajuste referente ao art. 7º da Res.-TSE nº 23.608/2019, em conformidade com a
Num. 10773166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III), não é possível o conhecimento do

recurso, em face de sua intempestividade.

B) RECURSO DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
O Recurso da representante preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, vez que foi interposto no dia seguinte ao da
publicação da decisão, ou seja, em 26/09/2020. Assim, deve ser conhecido.

II.II - MÉRITO
Como relatado, o objeto deste Recurso centra-se na caracterização de
propaganda eleitoral negativa antecipada e com conteúdo de desinformação, com fundamento
no fato de que
elaborou e disseminou um vídeo contendo
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
várias notícias falsas, que vem sendo difundido por redes sociais e aplicativos de mensagens
de terceiros, com conteúdo sabidamente inverídico de natureza eleitoral, atrelado ao propósito
de estimular conceitos negativos em desfavor do pré-candidato a prefeito, com o escopo de
desinformar o eleitorado de
e assim fomentar a desestima e reprovação social de
MARINGÁ
. A cópia do vídeo foi juntada na petição inicial (id. 10363566).
HOMERO MARQUESE
O
, a despeito de afastar a caracterização de
JUÍZO DA 154ª ZE - MARINGÁ
conteúdo desinformativo no conteúdo impugnado, reconheceu que se tratava de propaganda
antecipada negativa, já que os comentários do representado ultrapassariam a linha do caráter
informativo e jornalístico, com o objetivo de destruir a imagem do pré-candidato.
Nas razões recursais, o recorrente postula: i) que o vídeo elaborado e
disseminado pelo recorrido, além de propaganda negativa, possui conteúdo inverídico; ii) que o
recorrido seja proibido de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à publico o vídeo
impugnado, ainda que por meio de comunicação diverso; iii) seja o recorrido condenado a
reparar o dano, na forma específica, com a publicação de decisão judicial positiva a respeito de
fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração que elaborou o conteúdo
irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ele na sua distribuição, sob
pena de multa cominatória pelo descumprimento; iv) que seja majorada a multa aplicada, tendo
em vista a gravidade dos fatos.
Sobre a propaganda antecipada, a norma prevista no art. 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
Num. 10773166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais.
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias.
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.
Ao seu turno, o art. 57-D, § 3º da Lei das Eleições assim dispõe:
Num. 10773166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido de considerar que a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato,
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea. Confira-se:
[...] Propaganda eleitoral antecipada. Propaganda negativa. Multa. [...]
3. No mérito, o Tribunal
manteve a condenação, mas reduziu o valor da
a quo
multa imposta na sentença para R$ 5.000,00, tendo concluído pela configuração
de propaganda eleitoral antecipada negativa, por ter o representado veiculado
em sua página pessoal do Instagram notícias acerca da gestão do então
pré–candidato à reeleição ao cargo de Governador do Estado.
4. No termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: ‘A divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea’ [...]
5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem
postada, destacou que ‘mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes
digam respeito às vicissitudes na gestão da saúde pública durante o governo do
candidato do recorrido (atual Governador do Estado e candidato à reeleição),
não há comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da saúde
para a política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para
demonstrar o caráter eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda
eleitoral antecipada negativa’ [...] Acresça–se que descabe potencializar
somente o teor da mensagem veiculada, a fim de afastar a propaganda eleitoral
antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão recorrido. [...]
(Ac. de 17.9.2019 no AgR-REspE nº 060009906, rel. Min. Sergio Banhos)
No caso em apreço, o jornalista
fez um vídeo
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
com o título G.D.M- Gabinete da Maldade, o qual, segundo consta da inicial, foi divulgado no
seu WhatsApp, no perfil de Eliel Diniz no Facebook e no site do Maringá News (
https://angelorigon.com.br/2020/09/04/su-ces-so/), conforme abaixo se vê:
Num. 10773166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

Num. 10773166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

Num. 10773166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

No vídeo,
encena uma chamada com o
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
. Na petição inicial, o representante aponta
PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO
os seguintes trechos do vídeo, que supostamente contém notícias ou fatos inverídicos:
Aos 27’’
Quem é Homero Marchese? O senhor não conhece não? Homero Marchese é
aquele que era contra o vale alimentação dos servidores municipais aqui de
Maringá. Tá lembrado?
Aos 1’49’’
Agora o senhor está se lembrando? Este mesmo que era contra isentar os
veículos dos familiares que transportavam os autistas para não pagar a tarifa de
pedágio que eles tinham que fazer tratamento em outra cidade, mas ele foi
contra, ué.
Aos 35’’
Não ficou sabendo que por dias ele perseguiu junto com assessores dele pra
tentar flagrar e denunciar os coletores de lixo, Presidente, que estavam só
juntando latinhas para vender, é, pois é, as latinhas estavam no lixo, mas ele não
sabe que o lixo da rua não tem dono, mas só pra perseguir os coitados dos
garis, dos coletores.
Num. 10773166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

Aos 1’06’’
O Homero, Presidente, é aquele um que comanda o MBL de Maringá.Tá ligado
no MBL né? O MBL que pediu seu impeachment.Sacanagem né, pô.
Aos 02’59’’
O que o Senhor acha de um político que em discurso na Assembleia Legislativa
do Paraná fala que uma professora universitária aposentada poderia enganar um
agente financeiro só porque ele era o único deputado contra o projeto que
suspendia justamente o assédio das instituições financeiras que ficavam
oferecendo aqueles créditos e empréstimos aos aposentados. Sim, ele é contra
os aposentados também, só pode ser, uai!
Aos 02’22
Mas só pra você saber mesmo quem é Homero Marchese, pergunta pro
ex-amigo dele que o apoiava. Uma vez esse ex-amigo dele discordou de uma
postagem que o Homero fez no Face. Sabe o que ele fez? Ligou pro patrão do
cara e pediu a demissão do coitado. Esse é o Homero Marchese que o Senhor
.
não conhece
O
bem pontuou o seguinte:
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ
No vídeo em evidência é presente o intuito do promovido Agnaldo Rodrigues
Vieira de estabelecer como negativas as ações parlamentares do pré-candidato
Homero Marchese quando vereador em Maringá e mais recentemente como
deputado estadual. Há de ser considerado, contudo, que as ações, opiniões
externadas e posições do pré-candidato Homero Marchese acerca de temas
relevantes de interesse público podem ser questionadas e discutidas, mas o
promovido Agnaldo Rodrigues Vieira em vez disso expôs no vídeo como verdade
indiscutível que os feitos do pré-candidato seriam contrários ao interesse público
e até mesmo ilegais. Isso configura propaganda eleitoral negativa e há de ser
coibida.
Analisando-se o vídeo em questão, divulgado e compartilhado em período
pré-eleitoral, verifica-se que o conteúdo foi produzido especificamente para projetar uma
conotação negativa ao trabalho realizado pelo pré-candidato Homero Marchese. Nas imagens,
Agnaldo encena estar falando ao telefone, faz a pergunta “
” e
Quem é Homero Marchese?
responde afirmando que "Homero era contra o vale alimentação dos servidores municipais de
Maringá, contra isentar os veículos dos familiares que transportavam os autistas para não
pagar a tarifa de pedágio que eles tinham que fazer tratamento em outra cidade, que ele
perseguiu junto com assessores dele para tentar flagrar e denunciar os coletores de lixo, que
, dentre outras afirmações com
comanda o MBL de Maringá, que ele é contra os aposentados"
conotações negativas, numa nítida extrapolação do direito à liberdade de expressão.
Contudo, diferentemente da conclusão alcançada pelo juízo de origem, o
conteúdo veiculado tem características de desinformação, o que é evidenciado pelo manifesto
Num. 10773166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

descompasso entre a informação veiculada na encenação - anteriormente reproduzida - e as
fontes das informações que o representado alega ter consultado, constantes das suas
contrarrazões (id. 10367916), exceto na fala alusiva ao comando do MBL. Confira-se:
Homero Marchese acredita que a prefeitura poderá ter dificuldades para pagar o
vale-alimentação.
Discussão com vaias. Terminou há pouco a explanação feita por representantes
da Prefeitura de Maringá aos vereadores sobre a implantação do
vale-alimentação para o funcionalismo público municipal. O vereador Homero
Marchese (PV) foi vaiado por conta de sua postura de questionar detalhes do
projeto.
[...] durante a discussão da matéria, o deputado Homero Marchese (PROS)
pediu vista, alegando a necessidade de mais tempo para debatê-la. Pacheco e
também outros colegas fizeram um apelo a Marchese para retirar o pedido de
vista, o que ocorreu.
[...] tudo começou quando o vereador, que está sem partido, veiculou no final de
janeiro um vídeo apontando que alguns garis retornavam da coleta com latinhas
e faziam "venda clandestina de alumínio na porta da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
Venda ́clandestina ́ de latinhas de alumínio é pano de fundo para climão entre
vereadores e coletores.
[...] Homero quando vereador criticou garis por recolherem latinhas de alumínio
do lixo convencional para vender e ainda questionou a implantação do
vale-alimentação ao servidor de R$ 250,00.
Aprovado projeto de Evandro que protege idosos de práticas comerciais
abusivas; só um deputado votou contra.
De conseguinte, a situação reclamaria a intervenção da Justiça Eleitoral no
sentido de determinar a remoção total do ilícito também diante do seu conteúdo
manifestamente negativo para o processo eleitoral, na medida em que distorce a realidade,
com fundamento no art. 57-D, § 3º, da Lei das Eleições.
Entretanto, como as postagens foram veiculadas no perfil de
no
ELIEL DINIZ
e no site do
,
Facebook
MARINGÁ NEWS
terceiros que não figuram como partes na
, é inexequível a determinação do juízo
no sentido de determinar ao
Representação
a quo
recorrido
a retirada das postagens por eles realizadas. Não
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
obstante, a inexequibilidade da determinação de remoção do conteúdo veiculado em perfis de
redes sociais e site de terceiros não impede que se reconheça, diante do conteúdo
desinformativo do vídeo, que o recorrido seja proibido de reexibir ou compartilhar o vídeo, por
qualquer meio.
Num. 10773166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

De outra sorte, não comporta provimento o pedido de que seja majorada a multa
imposta, eis que fixada no mínimo legal, à míngua de outros elementos que justifiquem maior
reprovabilidade da conduta.
Por fim, da mesma forma não comporta acolhimento o pedido de condenação à
reparação de danos na forma específica formulado pelo recorrente, uma vez que é incabível a
cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de multa por propaganda
irregular, nos termos do que dispõe o art. 4º da Res- TSE nº 23.608/2019.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso interposto por
e pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
, mantendo a sentença de parcial procedência da
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Representação, que condenou
ao pagamento de multa de R$
AGNALDO RODRIGUES VIEIRA
5.000,00, mas reconhecendo que o vídeo elaborado pelo recorrido possui conteúdo
desinformativo, impondo ao recorrido a ordem de não reexibir, compartilhar ou trazer a público
tal vídeo, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600046-12.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL, AGNALDO RODRIGUES VIEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER
AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - Advogados do(a) RECORRENTE: AUGUSTO
FLAVIO VIEIRA - SP0126423, VICTOR ALVES - PR0090954, LUIZ HENRIQUE SOARES -
PR0069857 - RECORRIDO: AGNALDO RODRIGUES VIEIRA, PROS - PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE SOARES - PR0069857,
VICTOR ALVES - PR0090954, AUGUSTO FLAVIO VIEIRA - SP0126423 - Advogados do(a)
RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso interposto por Agnaldo Rodrigues Vieira e
conheceu do recurso do PROS para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Num. 10773166 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência momentânea do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de
Paula. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou-se impedido. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.
Num. 10773166 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/10/2020 20:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100820212778100000010233642
Número do documento: 20100820212778100000010233642